Tribunal: TJDFT
Processo: 0710517-98.2021.8.07.0007
Órgão julgador: DIAULAS COSTA RIBEIRO
Órgão colegiado: 8a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2023-06-13
Data de publicação: 2023-06-22

Ementa:
APELAÇÃO. AÇÃO DE EXONERAÇÃO DE ALIMENTOS. PRELIMINAR. PROVA INTEMPESTIVA. PROVA TESTEMUNHAL. PRECLUSÃO. DOCUMENTO EXTEMPORÂNEO. OFENSA CONTRADITÓRIO. EX-ESPOSA. EXCEPCIONALIDADE DA OBRIGAÇÃO ALIMENTAR. ASSISTÊNCIA MÚTUA. PESSOA IDOSA. RENDIMENTOS FINANCEIROS. NECESSIDADE NÃO COMPROVADA. EXONERAÇÃO.

1. Ainda que o destinatário da prova seja o Juiz (CPC, art. 370), as partes têm o direito de ser informadas de forma prévia e tempestiva em relação às provas que serão produzidas em Juízo (CPC, art. 357).

2. Se a oportunidade para produção da prova testemunhal encontrava-se preclusa (CPC, art. 223, caput), não poder ser apreciada e utilizada como fundamento para o julgamento da causa, sob pena de ofensa aos princípios do contraditório e da ampla defesa conferidos à parte adversa.

3. Documentos extemporâneos juntados com a apelação não podem ser conhecidos quando deixarem de observar as exceções legais (CPC, art. 435, parágrafo único e art. 1.014).

4. A obrigação alimentar entre marido e mulher ou conviventes decorre do dever de mútua assistência (CC, art. 1.566, III) e possui caráter excepcional. Portanto, sua manutenção após o rompimento do vínculo conjugal se justifica com a observância do binômio necessidade/possibilidade, somada à ausência de autonomia financeira do alimentando para prover a própria subsistência.

5. O alimentante deve ser exonerado da obrigação de prestar alimentos à ex-esposa quando não for comprovada a condição incapacitante para o trabalho da beneficiária, bem como houver provas de que a alimentanda tem condições de se manter sem o auxílio do seu ex-marido.

6. Preliminar acolhida. Recurso conhecido e não provido.